Tribunal: TJMT
Processo: 8012193-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERATTI & FILHO LTDA. - CNPJ: 07.200.655/0001-52 (RECORRENTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0011-08 (RECORRIDO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8012193-60.2016.8.11.0003 – PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

VLI MULTIMODAL S/A

Recorrido:

CERATTI & FILHO LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉ COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA QUAL SAIU INTIMADA PARA APRESENTAR DEFESA NO PRAZO DE CINCO DIAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente requer a declaração de nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo o prazo para exercício do direito de defesa.

2.
Não obstante no enunciado 10 do FONAJE conste que a contestação possa ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, restou claro que a parte recorrente esteve presente na audiência de conciliação, momento no qual foi intimada para apresentar defesa no prazo de cinco dias, sob pena de revelia.

3.
Além disso, o Enunciado 4 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõem que “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de revelia”.

4.
Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.o, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022